Tribunal: TJPA
Processo: 0801866-64.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801866-64.2019.8.14.0006

APELANTE: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A.

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.

TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO E REFORMA. OBSTÁCULO A OBTENÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NÃO PREVÊ COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, MAS APENAS, E ESPECIFICAMENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em primeiro lugar, passando à análise do caso concreto, entendo que o Ofício n. 415/2019-Juridico/SESAN/PMA, firmado pelo Titular da Secretaria de Saneamento e Infraestrutura, expõe de forma expressa a necessidade de recolhimento da mencionada taxa para que se possa obter o competente alvará de execução de obra pública

– especificamente, da obra de implantação do Sistema Integrado de Transporte da Região Metropolitana de Belém, objeto do Contrato n° 006/2018-NGTM, sob pena de sofrer, a empresa requerente, a incidência das penalidades previstas em Lei, o que reforça, ademais, a condição de autoridade coatora do Secretário indicado no polo passivo do mandado de segurança, o que, inclusive, sequer foi impugnado pelo Município nas informações prestadas.

2. Em segundo lugar, destaco que a lei se configura como expressão máxima da vontade popular, sendo ato normativo primário, tendo como função regular as relações sociais entre pessoas, pessoas e administração pública, administração pública e administração pública, dentre outras possibilidades. Aliás, no direito brasileiro o princípio da legalidade encontra seu fundamento diretamente da Constituição Federal de 1988, mais especificamente no seu art. 5, II, CF.

3. A previsão do princípio da legalidade, contida no art. 5, II da Constituição Federal Brasileira, é genérica, sendo, portanto, aplicável em qualquer área do direito interno. No entanto, visando transparecer um maior conteúdo protecionista ao cidadão, mirando livrá-lo de investidas arbitrarias por parte do Estado, o constituinte originário quis reforçar o postulado da legalidade dentro do direito tributário, nos termos propostos, conforme se verá, nas estritas letras do art. 150, I da Carta Magna de 1988, a seguir transcrito: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I -
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça
(negrito e grifo nosso).”

4.
Ademais,
não basta somente que haja previsão em lei para a instituição ou majoração de tributos, ao passo que é necessário que a lei contenha a previsão expressa de todos os elementos do tributo, o que se denomina tipicidade fechada (cerrada ou regrada), onde cabe apenas à lei definir os elementos constitutivos do tipo tributário.

5.
Desse modo, em consonância com o art. 97 do CTN, pode-se dizer que
os elementos indispensáveis que formam uma espécie de lista de caráter taxativa

que compõem obrigatoriamente a estrita legalidade tributária são: i) alíquota; ii) base de cálculo; iii) sujeito passivo; iv) multa e; v) fato gerador.

6.
No caso concreto, o Código Tributário Municipal, Lei nº 2.181/2005, prevê a existência da “Taxa de Licença para Construção, Demolição e Reforma”, no art. 127, ao passo que fazendo uso objetivo da interpretação gramatical do dispositivo acima, é possível concluir que a taxa em questão deve ser imputada a pessoa que pretenda realizar
obras particulares
de construção civil, assim como fazer arruamentos ou executar parcelamentos
em terrenos particulares
, nada dispondo, portanto, acerca das obras públicas, como é o caso da descrita pela empresa requerente.

7. Ademais, entendo que a Lei n. 2480/2011, que detalha as hipóteses de isenção de emolumentos em obras pública não deve servir de parâmetro legal para a exigência em debate, sobretudo quando existe um Código Tributário Municipal que criou a taxa de
licença para construção, demolição e reforma, porém, sem incluir obras públicas.

8. Nesse contexto, entendo que seria necessária a edição de lei ordinária ou complementar dispondo de forma expressa sobre a criação de taxa para a obtenção de licença de obra pública, indicando obrigatoriamente, em atenção à estrita legalidade tributária, alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa e, fato gerador, o que não ocorreu, revelando ofensa ao disposto no art. 150, I da CF.

9. Diante disso, entendo devida a concessão da segurança
para
reconhecer o direito líquido e certo da Apelante de não recolher a taxa de licenciamento para a expedição do alvará de construção das obras do Sistema Integrado de Transporte da Região Metropolitana de Belém, nos termos da fundamentação lançada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S/A contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos do mandado de segurança nº 0801866-64.2019.8.14.0006 impetrado contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
.

Em síntese, a requerente aduz que impetrou mandado de segurança visando tutela jurisdicional de reconhecimento do direito de não recolher a “Taxa de Licença para Construção, Demolição e Reforma”, supostamente exigida ilegalmente pela autoridade coatora.

Além disso, relata também que a impetração busca garantir que tal cobrança tributária não seja obstáculo à obtenção do competente alvará de execução de obra pública

– especificamente, da obra de implantação do Sistema Integrado de Transporte da Região Metropolitana de Belém, objeto do Contrato n° 006/2018-NGTM, celebrado em 24/09/2018 junto ao Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, por sua vez vinculado à Secretaria Especial de Estado de Infraestrutura e Logística.

Pontuou como fundamentos do mencionado remédio constitucional o seguinte:

a legislação municipal não prevê cobrança de Taxa de Licença para construção de obras públicas, mas apenas, e especificamente, para construção de obras particulares; mesmo se a taxa fosse legalmente válida, sua exigência viola, de modo evidente, critérios básicos desta espécie tributária, como a contraprestacionalidade, razoável equivalência ao custo da atividade estatal e proporcionalidade.

Informa que não obstante tenha sido concedida a liminar para suspender a exigibilidade da taxa e ordenar a expedição do alvará de construção, porém a sentença apelada foi denegada, sendo mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Em suas razões recursais o apelante suscita, em resumo, a existência de ato de cobrança, haja vista a existência de memória de cálculo, bem como ofício firmado pela própria autoridade coatora (Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura –SESAN), ao lado de sua Diretora do Departamento Jurídico. Ademais, que o Ofício n. 415/2019-Juridico/SESAN/PMA, firmado pelo Titular da Secretaria de Saneamento e Infraestrutura, indica ser essa a autoridade coatora.

Outrossim, suscita que a cobrança de qualquer tributo depende de sua instituição por lei ordinária, a qual deve descrever todos os elementos da materialidade tributária, bem como definir o sujeito passivo, a alíquota e a base

de cálculo. Cita o disposto no Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal 2.181/2005), para corroborar a alegação de que o fato gerador da taxa de licença que foi eleito pelo legislador municipal não

inclui obras públicas, seja no sentido do interesse público ou no sentido de que são executadas em terrenos públicos, mas somente existe taxa de licença sobre obras particulares, que são realizadas sob o regime legal de interesse privado e em espaços também privados.

Além disso, aduz o seguinte: existência de direito líquido e certo;
Taxa sem Contraprestacionalidade; Valor do tributo incompatível com o custo do serviço; Desproporção evidente do valor cobrado; Natureza meramente arrecadatória; Desvio de finalidade; Desnecessidade de dilação probatória;
Risco de cobrança ilegal imediata e decorrentes restrições de direitos; Ameaça de perda do alvará e suspensão de obras.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação com
a reforma integral da sentença apelada e a concessão integral da segurança pleiteada, reconhecendo-se o direito líquido e certo da Apelante de não recolher a taxa de licenciamento para a expedição do alvará de construção das obras do Sistema Integrado de Transporte da Região Metropolitana de Belém, tanto pelo fato de se tratar de obra pública, como em razão da desproporcionalidade do valor cobrado.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Em primeiro lugar, passando à análise do caso concreto, entendo que o
Ofício n. 415/2019-Juridico/SESAN/PMA, firmado pelo Titular da Secretaria de Saneamento e Infraestrutura, expõe de forma expressa a necessidade de recolhimento da mencionada taxa para que se possa obter o competente alvará de execução de obra pública

– especificamente, da obra de implantação do Sistema Integrado de Transporte da Região Metropolitana de Belém, objeto do Contrato n° 006/2018-NGTM, sob pena de sofrer, a empresa requerente, a incidência das penalidades previstas em Lei, o que reforça, ademais, a condição de autoridade coatora do Secretário indicado no polo passivo do mandado de segurança, o que, inclusive, sequer foi impugnado pelo Município nas informações prestadas.

DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO E REFORMA.

Em segundo lugar, destaco que
a lei se configura como expressão máxima da vontade popular, sendo ato normativo primário, tendo como função regular as relações sociais entre pessoas, pessoas e administração pública, administração pública e administração pública, dentre outras possibilidades.

No direito brasileiro o princípio da legalidade encontra seu fundamento diretamente da Constituição Federal de 1988, mais especificamente no seu art. 5, II, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade
, nos termos seguintes:
(...);
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (negrito e grifo nosso).

A previsão do princípio da legalidade, contida no art. 5, II da Constituição Federal Brasileira, é genérica, sendo, portanto, aplicável em qualquer área do direito interno.

No entanto, visando transparecer um maior conteúdo protecionista ao cidadão, mirando livrá-lo de investidas arbitrarias por parte do Estado, o constituinte originário quis reforçar o postulado da legalidade dentro do direito tributário, nos termos propostos, conforme se verá, nas estritas letras do art. 150, I da Carta Magna de 1988, a seguir transcrito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I -
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça
(negrito e grifo nosso).”

Acerca desse instituto leciona
Sacha Calmon Navarro Coêlho (1999, p. 202):

“
[...] A legalidade da tributação, dizia Pontes de Miranda, significa o povo se tributando a si próprio. Traduz-se como o povo autorizando a tributação através dos seus representantes eleitos para fazer leis, ficando o príncipe, o chefe do Poder Executivo - que cobra os tributos - a depender do Parlamento. O princípio vige e vale em todo o território nacional subordinando os legisladores das três ordens da Federação. Nenhum tributo (gênero), tirante as exceções expressas, pode ser instituído (criado) ou alterado (majorado ou minorado após criado) sem lei [...]
”

Ademais,
não basta somente que haja previsão em lei para a instituição ou majoração de tributos, ao passo que é necessário que a lei contenha a previsão expressa de todos os elementos do tributo, o que se denomina tipicidade fechada (cerrada ou regrada), onde cabe apenas à lei definir os elementos constitutivos do tipo tributário.

Essa é, pois a lição ecoada por Luciano Amaro (2006, p. 112):

“
[...] O conteúdo do princípio da legalidade tributária vai além da simples autorização do legislativo para que o Estado cobre tal ou qual tributo. É mister que a lei defina in abstrato todos os aspectos relevantes para que, in concreto, se possa determinar quem terá de pagar, quanto, a quem, à vista de que fatos ou circunstâncias. A lei deve esgotar, como preceito geral e abstrato, os dados necessários à identificação do fato gerador da obrigação tributária e á quantificação do tributo, sem que restem à autoridade poderes para, discricionariamente, determinar se “A” irá ou não pagar tributo, em face de determinada situação. Os critérios que definirão se “A” deve ou não contribuir, ou que montante estará obrigado a recolher, devem figurar na lei e não no juízo de conveniência e oportunidade do administrador público. Em suma, a legalidade tributária não se conforma com a mera autorização de lei para cobrança de tributos; requer-se que a própria lei defina todos os aspectos pertinentes ao fato gerador, necessários à quantificação do tributo devido em cada situação concreta que venha a espelhar a situação hipotética descrita na lei [...]
”

Desse modo, em consonância com o art. 97 do CTN, pode-se dizer que
os elementos indispensáveis que formam uma espécie de lista de caráter taxativa

que compõem obrigatoriamente a estrita legalidade tributária são: i) alíquota; ii) base de cálculo; iii) sujeito passivo; iv) multa e; v) fato gerador.

O Professor Sabbag (2014, p. 63-64) ensina que:

“[...] Nessa passo, não basta que se disponha na lei que um dado tributo fica assim instituído, deixando-se, por exemplo, para um ato infralegal a indicação da alíquota, da base de calculo, do sujeito passivo ou do fato gerador. Ou, em outro giro
, se houver omissão ou obscuridade quanto a esses elementos essenciais, descabe ao administrador e ao juiz integrarem a lei, colmatando a lacuna por analogia. Pretende-se, sim, que a lei tributária proponha-se a definir in abstracto todos os apsctos relevantes da fisiologia do tributo, para que se possa, in concreto, identificar o quanto se pagará, por que se pagará, a quem se pagará, entre outras respostas às naturais indagações que se formam diante do fenômeno da incidência
. Desse modo,
a lei tributária deverá ficar, com hialina clareza, por exemplo, alíquota, a base de cálculo, o sujeito passivo do tributo, a multa e o fato gerador, sendo-lhe vedadas as indicações genéricas no texto legal de tais rudimentos numerus clausus da tipologia cerrada
[...]”

No caso concreto, o Código Tributário Municipal, Lei nº 2.181/2005, prevê a existência da “Taxa de Licença para Construção, Demolição e Reforma”, de modo que o art. 127 possui o seguinte teor:

“Art. 127 –
A Taxa
tem como
fato gerador
a atividade municipal de vigilância, controle e fiscalização do cumprimento das exigências municipais
a que se submete qualquer pessoa que pretenda realizar obras particulares de construção civil, de qualquer espécie, bem como pretenda fazer arruamentos ou executar parcelamentos em terrenos particulares
.”

Fazendo uso objetivo da interpretação gramatical do dispositivo acima, é possível concluir que a taxa em questão deve ser imputada a pessoa que pretenda realizar
obras particulares
de construção civil, assim como fazer arruamentos ou executar parcelamentos
em terrenos particulares
, nada dispondo, portanto, acerca das obras públicas, como é o caso da descrita pela empresa requerente.

Já a Lei n. 2480/2011, dispõe, nos termos dos artigos 1º e 41, o seguinte:

“art. 1º Esta Lei
dispõe sobre a execução de obras públicas ou particulares, no município de Ananindeua, sobre as medidas de polícia administrativa de competência do município, no que diz respeito à ordem pública, higiene, instalação e funcionamento de equipamentos e atividades
, tendo em vista os seguintes objetivos: I. Assegurar condições adequadas às atividades básicas do homem como habitação, circulação, recreação e trabalho. II. Melhoria do meio ambiente, garantindo condições mínimas de conforto, higiene, segurança e bem estar públicos, nas edificações ou quaisquer obras e instalações dentro do município. III. Disciplinar os projetos e a execução de edificações no município. IV. Instrumentalizar as ações de fiscalização da execução de obras.

(...)

Art. 41 As
obras públicas
não poderão ser executadas sem a devida licença da Prefeitura, devendo obedecer às disposições da presente Lei e da legislação urbanística municipal, ficando, entretanto isentas de pagamentos de
emolumentos
as seguintes obras, quando executadas por órgãos públicos: I. Construção, reconstrução, reforma, acréscimo ou demolição de edifícios públicos; II Obras a serem realizadas por instituições oficiais quando para sua sede própria; III. Demolições.”

Não obstante a previsão acima, entendo que a regulamentação do art. 41 detalhando as hipóteses de isenção de emolumentos em obras pública não deve servir de parâmetro legal para a exigência em debate, sobretudo quando existe um Código Tributário Municipal que criou a taxa de
licença para construção, demolição e reforma, porém, sem incluir obras públicas.

Nesse contexto, entendo que seria necessária a edição de lei ordinária ou complementar dispondo de forma expressa sobre a criação de taxa para a obtenção de licença de obra pública, indicando obrigatoriamente, em atenção à estrita legalidade tributária, alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa e, fato gerador, o que não ocorreu, revelando ofensa ao disposto no art. 150, I da CF.

A propósito da proteção do princípio da legalidade a jurisprudência assim tem decidido:

“
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO  PPI. RECUSA DO FISCO EM RAZÃO DE DÉBITOS REFERENTES AO ANO CORRENTE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS VENCIDOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CONTRIBUINTE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A controvérsia posta em exame reside em avaliar se houve ilegalidade no ato praticado pelo Secretário da Fazenda do Município do Salvador, que obstou a adesão do Impetrante ao Programa de Parcelamento Incentivado, em razão de débitos tributários relativos ao exercício de 2018. 2 - Ocorre que, em análise das provas acostadas aos autos e da legislação aplicável à matéria, a saber a Lei 9.306/17 e o Decreto regulamentador nº 29.434/17, verifica-se que não há óbice à concessão do PPI ao recorrido, o que torna ilegal a interpretação conferida pela Municipalidade. A bem da verdade, a única interpretação possível para os dispositivos em destaque remonta à necessidade de haver ao regular pagamento das parcelas referentes a débitos de IPTU e de TRSD com vencimento posterior à data de homologação do PPI, não havendo exigência quanto ao pagamento de débitos do ano corrente e anterior à homologação. 3 - O fato é que a atuação do fisco em obstar o parcelamento requerido pelo Apelado
sem que haja a correspondente previsão legal
consubstancia cobrança oblíqua dos tributos vencidos referentes ao ano de 2018, situação inaceitável e vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em reexame necessário.

(TJ-BA - REEX: 05449898920188050001, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2019).
”

“
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO TRIBUTÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFORMAÇÃO DE REGISTRO - ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL - NEGATIVA - EXITÊNCIA DE PENDÊNCIA FISCAL ESTADUAL -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - COBRANÇA DE TRIBUTO - ATO COERCITIVO - ILEGALIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA
. - Viola direito líquido e certo da impetrante o ato da autoridade, que exige prévia regularização tributária junto à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, para arquivamento da transformação de seu registro, porque, além da
ausência de previsão legal
quanto à referida exigência, trata-se de medida coercitiva e transversa para cobrança de tributos.

(TJ-MG - AC: 10024131782963001 Belo Horizonte, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 27/11/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2014).
”

De mais a mais, entendo presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, à medida que a quantia fixada no documento denominado “TABELA VII”, que estabeleceu a quantia de R$ 1.747.645,43 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), a título de taxa de licença para construção,
reforça o risco de cobrança da referida quantia
.

Nesse sentido, entendo caracterizado o direito líquido alegado nos presentes autos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para
reconhecer o direito líquido e certo da Apelante de não recolher a taxa de licenciamento para a expedição do alvará de construção das obras do Sistema Integrado de Transporte da Região Metropolitana de Belém, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/11/2021